Tribunal: TJDFT
Processo: 0750806-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 21786940) interposto por MAXIMILIANO PRESTES CEPPO em face de decisão (id no 78189333), proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0708122-59.2018.8.07.0001, nos seguintes termos: “Não tendo havido o cumprimento voluntário da obrigação, incide sobre o débito multa, à razão de 10% (dez por cento). Fixo, para a presente fase processual, honorários advocatícios em 10% (dez por cento). Contudo, fica sobrestada a exigibilidade desta verba, caso o devedor seja beneficiário da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de penhora de valores via SISBAJUD, a medida restou frutífera, conforme se verifica do relatório ora acostado. Declaro efetivada a constrição, acerca da qual deverá ser intimado o devedor, fim de que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, caso possua interesse. Ultrapassado in albis o prazo para o oferecimento de impugnação, à credora, para que diga acerca da satisfação de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se entender como integralmente adimplida a obrigação, com a consequente extinção do feito. Decorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos”. A parte agravante insurge-se em relação aos honorários fixados em favor da Defensoria Pública que atuou na condição de curadoria especial nos autos do título executivo judicial, “tendo em vista que o agravante teve um valor reconhecido para si e pago pelo devedor indevidamente subtraído, possuindo crédito a receber de cerca de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil), bem como que não pode ser penalizado por mais de duas vezes pelo mesmo fato, sob pena da caracterização do bis in idem”. Afirma que “não há como se admitir a fixação de verba honorária extremamente vultosa que, por conseguinte, implique na extinção daquele condenado a pagar, no caso o agravante, sem que se tenha sequer previsão de quando receberá pelos valores aos quais faz jus”. Defende que, de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexiste prejuízo à Defensoria Pública para que seja sobrestado o processamento e o consequente pagamento dos respectivos honorários somente após a efetivação do crédito perseguido pela parte agravante, ressaltando que os débitos decorrentes de honorários advocatícios não tem prioridade de pagamento em relação ao débito principal, considerando o seu caráter acessório ao feito executivo. Sustenta a impossibilidade de penhora nas contas bancárias para pagamento dos honorários advocatícios, argumentando que deve ser aplicado por analogia a inteligência prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, quanto ao montante destinado a reserva financeira do agravante, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mesmo que o valor esteja depositado em conta corrente. Argumenta, ainda, que é vedada a constrição de valores decorrentes de vencimentos, salários, pensões, proventos de aposentadoria e afins, consoante inciso IV do artigo 833 do CPC. Discorre acerca da presença dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, requer a parte agravante o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo acostado ao id no 21786953 e seguinte. Decisão do Desembargador Plantonista proferida no id no 21789420, em que afasta a apreciação da liminar vindicada no plantão judicial. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, a parte agravante insurge-se, em linhas gerais, contra os honorários objetos do cumprimento de sentença litigioso. Todavia, esclareço à parte agravante que o presente agravo não serve como instrumento processual cabível para rediscutir matéria já transitada em julgado, tratando-se, pois, de temática estabelecida na sentença exequenda e acobertada pelo manto da coisa julgada, motivo pelo qual, nesse ponto, nada há o que se prover. Ademais, tal qual já consignou o juízo a quo (id no 76240167 dos autos de origem), inexiste previsão legal no que tange à pretensão recursal para que o cumprimento de sentença originário seja sobrestado até que a parte agravante receba outros créditos que lhe são devidos, sob pena de mitigar indevidamente o livre exercício do direito da parte agravada de executar crédito regularmente constituído em seu favor. Outrossim, tenho que se mostra bastante prematuro, sendo, portanto, descabido o avançar nas teses de que a constrição litigiosa recaiu em verbas tidas como impenhoráveis pela parte agravante, na medida em que se cuida de temáticas que não foram abordadas na decisão agravada, considerando, inclusive, que a parte agravante ainda não apresentou impugnação à penhora na instância de piso. Com efeito, é cediço que o limite do agravo é a decisão agravada, de modo que o adentrar em matérias que extrapolam os termos do decisum hostilizado e que não foram debatidas na instância de origem implicaria em nítida ofensa ao devido processual legal, além de caracterizar supressão de instância, o que é vedado. Destarte, vislumbro que, nesta apreciação sumária, restou insuficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para sobrestar os efeitos da decisão agravada, motivo pelo qual é indevida a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta.